Tribunal: STF
Processo: ARE 1340886
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Este agravo foi interposto por Aline Zavagli Ferraz contra decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário, por entender ausente o prequestionamento de dispositivo constitucional supostamente violado, sendo aplicável o óbice previsto no enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    As razões recursais, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada. Alegam que o preceito tido como violado foi devidamente apreciado pelo Tribunal de origem e reiteram os argumentos do apelo extremo. 



    Pois bem. Analiso o Extraordinário. Ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal Central da Capital/SP, assim resumido:



    ITCMD – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DEVIDO EM RAZÃO DE DOAÇÃO (…) - DONATÁRIA QUE SUSTENTA DOMICÍLIO EM MINAS GERAIS À DATA DOS FATOS – PAGAMENTO DO TRIBUTO AO FISCO MINEIRO - DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO À RECEITA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CONDENOU A FAZENDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO PROTESTO INDEVIDO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO PELO FISCO PAULISTA (…) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.



    A recorrente alega ter o pronunciamento vulnerado o art. 155, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Aduz ter realizado o recolhimento do ITCMD no Estado de Minas Gerais, já que recebeu um montante em dinheiro à título de doação e a doadora era residente e domiciliada nesse Estado da Federação.



    Sustenta que o acórdão recorrido proferiu entendimento dissociado da Carta Magna, ao considerar devido o recolhimento do ITCMD no Estado em que domiciliada a donatária.



    Pugna pela declaração de inexigibilidade do débito tributário relativo ao ITCMD, ante a incompetência tributária da Fazenda do Estado de São Paulo, conforme estabelece a Constituição Federal no art. 155, § 1º, II.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A Constituição Federal estabelece como elemento espacial do fato gerador do ITCMD, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, o Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador:



    Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 



    I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;



    (...)



    § 1º O imposto previsto no inciso I:



    (...)



    II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; 



    (grifei)



    Da análise dos autos, verifica-se que o Órgão Judiciário de origem, ao apreciar a controvérsia, reformou a sentença de primeiro grau sob a justificativa de que o ITCMD é devido ao Estado em que domiciliado o donatário, que havia declarado o seu domicílio à Receita Federal como sendo na cidade de Guarulhos (SP).



    Colho do aresto recorrido o seguinte trecho:



    Não cuidou a requerente de acostar aos autos contas de água, luz, telefone, recibos, boletos de mensalidades de escola, faculdade, correspondência bancária, ou qualquer outro documento capaz de demonstrar que ela, de fato, residia em Guaxupé.



    Ao contrário, ela própria declarou o seu domicílio à Receita Federal naquele exercício como sendo na cidade de Guarulhos/SP (…).



    (…) o ITCMD é devido ao Estado em que domiciliado o donatário. 



    (grifei)



    De outra parte, da leitura da sentença do juízo de primeira instância, verifica-se que a doadora residia no Estado de Minas Gerais e que a donatária (requerente) residia no Estado de São Paulo, conforme trecho abaixo transcrito, com grifos meus:



    Contudo, no caso dos autos a doadora residia no Estado de Minas Gerais ao tempo do fato gerador do tributo (…).



    Nesse sentido, pela análise da documentação acostadas aos autos, restou caracterizado, de forma inequívoca, a não residência da doadora neste Estado afastando a sujeição passiva da donatária, esta sim residente no Estado de São Paulo.



    Nesse contexto, o acordão recorrido, ao entender que “o ITCMD é devido ao Estado em que domiciliado o donatário”, está em divergência com a previsão contida na Carta Magna.



    De rigor, portanto, reformar o pronunciamento de origem, determinando o reexame da demanda, nos termos da Constituição Federal, que estabelece como elemento espacial do fato gerador do ITCMD, em situação como a dos autos, o Estado onde tiver domicílio o doador.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde já, prover parcialmente o recurso extraordinário e determinar que a Corte de origem reaprecie a causa, levando em consideração o local onde tiver domicílio o doador, conforme previsão expressa contida no inciso II, § 1º, do art. 155 da Constituição Federal.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator